Tribunal: TJES
Processo: 5014633-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014633-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014633-50.2021.8.08.0048

RECTE.: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

RECDO.: TEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA.
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que em consulta a

seus extratos bancários verificou a existência de descontos lançados em sua conta referente ao seguro Bradesco Vida e
Previdência
, sem que tenha autorizado tais descontos.

Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Requer que o banco deixe de efetuar descontos em sua conta, bem como
indenização por
dano moral
. 2.
Tese da Recorrente:
Alega, inicialmente, ausência de pretensão resistida, eis que não há prova de recusa administrativa do pleito autoral. No mérito, em síntese, aduz que a recorrente agiu no exercício regular do seu direito de cobrar valores que lhe eram devidos. Em relação ao dano moral afirma não haver comprovação nos autos do alegado dano. Alega a necessidade de reduzir o valor da multa arbitrada. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3
. Tese da Recorrida:

Em contrarrazões afirma que foi pessoalmente a agência da recorrente tentar solucionar a questão, sem êxito. Aduz que a recorrente não junta aos autos nenhum documento que comprove a contratação do serviço. Alega que verificado o evento danoso surge a necessidade de reparação do dano. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“julgo procedente a ação para: 1. Declarar inexistente da relação jurídica/débito objeto da ação; 2. Condenar a ré no ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados da parte autora autor, inclusive no curso do processo, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde cada desconto indevido efetuado, apurando-se o respectivo montante na etapa de cumprimento de sentença mediante simples cálculo aritmético; ainda, pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados do primeiro desconto indevido realizado. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Em relação a alegação de ausência de pretensão resistida, não merece prosperar, vez que entendo que a parte tem o direito de ter sua pretensão apreciada pelo Judiciário, independente do esgotamento da via administrativa. Ainda, a autora afirma que tentou resolver a questão administrativamente, se dirigindo a agência bancária, sem êxito, razão pela qual rejeito a preliminar. No mériot, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que apesar da recorrente afirmar que agiu no exercício do seu direito, não junta aos autos qualquer contrato comprovando a contratação do seguro por parte da recorrida, sendo assim, correta a sentença a quo que entendeu que os descontos realizados na conta da autora são indevidos. Sendo indevido os descontos e ausente erro justificado na conduta do Banco, faz jus a autora/recorrida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, vez que não houve engano justificável por parte do Banco. No que tange ao dano moral, entendo que a recorrida é idosa e viu valores indevidos descontados de seus rendimentos por meses, rendimentos estes que possuem natureza alimentar, desta feita, inegáveis são os transtornos e abalos psicológicos impostos a recorrida, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da autora. Ainda,
no que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

6. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.